Tribunal: TJMT
Processo: 0002090-29.2013.8.11.0006
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002090-29.2013.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO JOSE DA COSTA - CPF: 792.987.371-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU MOBILIDADE REDUZIDA – DIREITO FUNDAMENTAL – PROTEÇÃO INTEGRAL COM ABSOLUTA PRIORIDADE À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – DEVER IMPOSTO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E PELA LEI Nº 8.069/90 (ECA) – OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA –
CRISE FINANCEIRA NO ESTADO – IMPACTO NO ORÇAMENTO –
JUSTIFICATIVA QUE NÃO SE SOBREPÕE À DIREITO CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDO – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
A Constituição Federal
reconhece e assegura, expressamente, o direito à educação como direito fundamental, direito social e dever do Estado em sentido
lato
, que deve dispensá-lo às crianças e aos adolescentes com absoluta prioridade, o qual
não abarca apenas o fornecimento dos serviços educacionais, mas também o oferecimento de instrumentos para que todos os cidadãos brasileiros tenham acesso, com igualdade de condições, a esse direito constitucionalmente assegurado.

2. De forma excepcional, o Poder Judiciário deve atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional.

3. Inexiste violação ao primado da separação e independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado que garanta o direito à educação de crianças e adolescentes, em nome do respeito aos direitos fundamentais, de cuja garantia o Poder Público se omitiu.

4. Eventual crise financeira do Estado não deve ser justificativa para o não cumprimento de suas obrigações e deveres constitucionais, em favor da população.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
, que julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial para impor ao
Estado de Mato Grosso e ao Município de Cáceres
a obrigação de fazer, consistente na adoção das medidas necessárias para a adequação do transporte escolar às necessidades dos estudantes com mobilidade reduzida, de maneira regular e diária, confirmando a liminar anteriormente deferida (ID nº 33271450),
sob pena de multa diária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento.

Não houve condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

O Magistrado Singular consignou a desnecessidade de submissão do feito à remessa necessária, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 500 (quinhentos) salários-mínimos (art. 496, § 3°, inciso II, NCPC).

Em suas razões recursais (ID n. 33271479), o Apelante sustenta que a necessidade de reforma da sentença, sob o argumento de que, não cabe ao Poder Judiciário determinar que o agente público pratique um ato discricionário cuja escolha de conveniência e oportunidade lhe pertence, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, salvo caso excepcionalíssimo circunscrito a hipótese de flagrante ilegalidade do Poder Público, situação que entende não evidenciada no presente caso, na medida da sua disponibilidade financeira e da legitima opção de prioridades, atuando de forma a paulatinamente garantir o transporte escolar a todos os alunos da rede estadual de ensino.

Sustenta que, o Estado de Mato Grosso forneceu 31 (trinta e um) ônibus escolares para o Município de Cáceres, a fim de que este realize adequadamente o transporte escolar, ressaltando que um deles possui as adaptações necessárias para o atendimento dos 10 (dez) alunos atualmente matriculados na rede estadual de ensino no Município de Cáceres com dificuldade de mobilidade.

Argumenta, também que, o Estado de Mato Grosso já está viabilizando a aquisição de mais veículos para transporte escolar de alunos com deficiência física ou mobilidade reduzida por meio de necessário processo Licitatório.

Destaca, ainda, que, o Estado de Mato Grosso se encontra em grave crise financeira e fiscal desde 2016, cujo déficit supera o valor de R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), que inclusive motivou o Decreto de Calamidade Pública e Financeira (Decreto nº 07/2019), sendo que o critério de escolha para o emprego de verbas públicas estaduais compete ao Administrador Público, sob pena de violação ao princípio da reserva do possível.

Argui, também,
que, a pretensão do Ministério Público Estadual fere o Princípio da Legalidade Orçamentária que prevê que
toda e qualquer espécie de despesa deve ser precedida de autorização legislativa, através de sua previsão na Lei Orçamentária Anual, conforme regra do artigo 167, I, da Constituição Federal, não sendo possível a geração de quaisquer espécies de despesas que excedam os limites dos créditos definidos na LOA, incluídos os adicionais, conforme orienta o inciso II da mesma regra constitucional.

Por fim, defende a necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso, ante a
ausência de omissão estatal, bem como pelo fato de o provimento jurisdicional atacado não ter descrito situação extrema capaz de ensejar a ruptura do paradigma da separação dos poderes; além do perigo de lesão grave ou de difícil reparação, consistente na imposição de ônus financeiro ao Estado de Mato Grosso.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na inicial.

As contrarrazões vieram no ID nº 33271951, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se no ID nº 36770991, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 19 de janeiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
, que julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial para impor ao
Estado de Mato Grosso e ao Município de Cáceres
a obrigação de fazer, consistente na adoção das medidas necessárias para a adequação do transporte escolar às necessidades dos estudantes com mobilidade reduzida, de maneira regular e diária, confirmando a liminar anteriormente deferida (ID nº 33271450),
sob pena de multa diária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento.

Não houve condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

O Magistrado Singular consignou a desnecessidade de submissão do feito à remessa necessária, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 500 (quinhentos) salários-mínimos (art. 496, § 3°, inciso II, NCPC).

A ação foi proposta após a instauração do Inquérito Civil nº 041/2012 (registrado sob o protocolo SIMP n. 004446-012/2012), visando apurar a ausência de transporte escolar para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, em atendimento ao disposto nas - Leis Federais ns. 7.853/1989 e 9.394/1996.

Narra a inicial que,
a compareceu perante a Promotoria de Justiça a Sra. Ana Maria Aires comunicando que seu filho B. L. A. é deficiente físico e está encontrando dificuldades no transporte de sua casa até a escola, porquanto o veículo utilizado pelo município de Cáceres no transporte escolar não possuiria rampa ou elevador de acesso a pessoas com deficiência, o que implica que o referido aluno tenha necessidade de ser carregado por terceiros para subir e descer do ônibus que faz o transporte escolar.

Após regular processamento, o Magistrado
a quo
sentenciou o feito (ID’s nº 33271475), julgando procedentes os pedidos veiculados na inicial para condenar o Estado de Mato Grosso e o Munícipio de Cáceres a providenciarem as medidas necessárias para a adequação do transporte escolar às necessidades dos estudantes com mobilidade reduzida, de maneira regular e diária.

De início, é de se evidenciar que a República Federativa do Brasil possui, entre seus fundamentos, a dignidade da pessoa humana, que consiste no núcleo axiológico do constitucionalismo contemporâneo. Representa, pois, o valor supremo que fundamenta a interpretação e a aplicação de toda a ordem normativa, sobretudo, dos direitos e das garantias fundamentais.

Com efeito, a consagração da dignidade da pessoa humana em nível constitucional representa o reconhecimento de que o ser humano não pode ser considerado reflexo da ordem, mas seu objeto supremo, de modo que o indivíduo deve servir de – nas palavras de Canotilho – “
limite e fundamento do domínio político da República
” (CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito constitucional e a teoria da Constituição. 4ª ed. Coimbra: Almedina, 2000, p. 225.)

Em outras palavras, os poderes públicos devem, não somente observar e proteger esse valor, mas também promover, mediante prestações materiais de índole positiva, os meios necessários ao alcance das condições mínimas indispensáveis a uma vida digna.

Sobre a matéria em discussão nestes autos, a
Constituição
Federal, em seus artigos
6º
,
205
,
208
e
227
, caput, estabelece que:

Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a

proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição
.

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria;

[...]

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

[...]

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-
escolar
,
transporte
, alimentação e assistência à saúde.

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

O
Estatuto da Criança e do Adolescente
, por sua vez, disciplina o
transporte

escolar
em seus artigos
4º
,
53
e
54
, incisos
III
e
VII
,
in litteris:

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:

Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

[...]

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

[...]

VII - atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-
escolar
,
transporte
, alimentação e assistência à saúde.

Do texto dos diplomas supramencionados, extrai-se que para a efetividade do acesso à educação deve o Poder Público adotar programas suplementares de material didático-
escolar
,
transporte
, alimentação e assistência à saúde.

De tal modo, a imposição ao Poder Público da obrigação de prestar a educação obrigatória gratuita não abarca apenas o fornecimento dos serviços educacionais, mas também o oferecimento de instrumentos para que todos os cidadãos brasileiros tenham acesso, com igualdade de condições, a esse direito constitucionalmente assegurado.

Nesse aspecto surge
a obrigação do ente público de fornecer o
transporte
público, a fim de efetivar o acesso à educação
. Saliente-se, por oportuno, que a
Constituição Federal
não deixa de prever que é de competência comum entre os entes proporcionar os meios de acesso à educação (art.
23
, inciso
V
, da
CF/88
).

Ressalte-se, ainda, que, as crianças que tiveram o
transporte
interrompido são portadoras de deficiência, às quais é garantido o direito à educação e acessibilidade, o que torna imperioso o oferecimento do
transporte

escolar
, como forma de instrumentalização de tais direitos.

Ademais, a Lei
13.146
/15 - Estatuto da Pessoa com Deficiência -, garante a inclusão da pessoa com deficiência, definindo e assegurando a eliminação de barreiras no
transporte
público, objetivando a garantia do acesso às pessoas com deficiência.

Confira-se:

Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:

[...]

IV - barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros, classificadas em:

[...]

c) barreiras nos transportes: as existentes nos sistemas e meios de transportes;

Art. 46. O direito ao
transporte
e à
mobilidade
da pessoa com deficiência ou com
mobilidade

reduzida
será assegurado em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, por meio de identificação e de eliminação de todos os obstáculos e barreiras ao seu acesso.

[...]

Por outro lado,
a efetivação do direito à educação e à acessibilidade, certamente estas obrigações se estendem ao encargo de proporcionar o meio adequado e seguro de transporte para os alunos que dele necessitem, por consubstanciar direito fundamental e indisponível, não se encontra adstrito à avaliação de caráter discricionário realizado pela Administração Pública.

Nesse compasso,
tem sido reconhecida, excepcionalmente, ao Poder Judiciário a possibilidade de determinar a implementação de políticas públicas definidas na Lei Fundamental, diante da omissão dos órgãos estatais competentes. Tal possibilidade ocorre em situações extremas, em que se mostra pública e notória a inércia do Administrador Público em concretizar as metas delineadas pelo constituinte.

In casu
, o conjunto probatório deixa claro que o Apelante se omitiu em seu dever constitucional de garantir aos estudantes, portadores de deficiência física ou de mobilidade reduzida, o
transporte

escolar
adequado, porquanto, conforme explanado pela Secretaria de Educação do Município de Cáceres, os ônibus fornecidos pelo Estado de Mato Grosso para o transporte escolar atendem os alunos do ensino básico e fundamental na linha rural e estes não são adaptados para atender as necessidades emergentes dos cadeirantes, uma vez que não possuem rampa elevatória (plataforma) – ID n. 33270482.

Com efeito, restou devidamente demonstrada a omissão do Estado de Mato Grosso em promover o transporte escolar adequado aos estudantes portadores de deficiência física ou mobilidade reduzida no Município de Cáceres.

Como se sabe, é indiscutível que o direito à educação, com a consequente obrigação de proporcionar
meio adequado e seguro de transporte para os alunos que dele necessitem
é assegurado com absoluta prioridade pela Constituição da República Federativa do Brasil, que dispõe em seu art. 227,
é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
.

Ressalto, por oportuno, que, o Superior Tribunal de Justiça adotou entendimento de que “
a Administração Pública se submete ao império da lei, até mesmo no que toca à conveniência e oportunidade do ato administrativo:
uma vez demonstrada a necessidade (...), cumpre ao Poder Judiciário proceder à outorga da tutela específica para que a Administração destine verba própria do orçamento para esse fim
” (RSTJ 187/219, 2ª Turma). [Destaquei]

É de se ver que, o Judiciário há muito vem exercendo a intervenção nos atos da Administração e, nos últimos tempos, com mais vigor, frente à crescente ocorrência de desvios de verbas públicas, atos de improbidade, imoralidade administrativa e as mais diversas formas de distorção dos fundamentos de um Estado Democrático de Direito. Infelizmente, em Mato Grosso não é diferente. Por isto, tenho dito que sempre defenderei a possibilidade desta intervenção, quando assim exigirem os pressupostos para se garantir a aplicação da justiça e garantia dos direitos fundamentais, sobretudo da criança e do adolescente, como no caso.

Diante desses fundamentos, não há como afastar a responsabilidade do Estado de Mato Grosso de garantir o fornecimento de transporte para os alunos com mobilidade reduzida com dignidade e segurança. Aliás, como visto, é um dever constitucional.

De igual modo, é certo que, a d
iscricionariedade, cláusula da reserva do possível ou eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias, não podem ser suscitadas pelo ente federativo como forma de frustrar a implementação da política pública em questão, por cederem espaço frente a necessária proteção dos direitos resguardados constitucionalmente, em especial quando constatada omissão arbitrária
, dada a prevalência do direito fundamental à educação, cujo dever abrange o transporte escolar adequado aos alunos que dele necessitem.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
ACESSIBILIDADE EM ESCOLA ESTADUAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES
. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ASTREINTES. POSSIBILIDADE.

1.
Inexiste violação ao Princípio da Separação dos Poderes, não se configurando ingerência indevida do Poder Judiciário na atividade administrativa, quando a política pública reclamada tem caráter constitucional e se correlaciona com os direitos fundamentais, e quando demonstrada a omissão ou prestação deficiente por parte do Estado. Precedentes do STF
.

2. Possibilidade de afixação de multa como medida coercitiva, mesmo contra a Fazenda Pública, não havendo outros meios coercitivos adequados ao cumprimento da medida. Precedentes. APELAÇÃO DESPROVIDA
.

(TJ-RS - AC: 70082707548 RS, Relator: Francesco Conti, Data de Julgamento: 30/10/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 20/1/2020). [Destaquei]

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

REMESSA NECESSÁRIA -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À EDUCAÇÃO - TRANSPORTE DE CRIANÇAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CARMO DE MINAS PARA A APAE DE SÃO LOURENÇO - CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - ECA - ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL - INOCORRÊNCIA
- MULTA OMINATÓRIA - FIXAÇÃO - POSSIBILIDADE - REDUÇÃO PARA VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - POSSIBILIDADE.

- A Constituição Federal, em seus artigos 208, incisos III e VII, e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seus artigos 4º, 53 e 54, incisos III e VII, estabelecem que o dever do Estado com o direito social à educação será efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, bem como de atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

-
A imposição ao Poder Público da obrigação de prestar a educação obrigatória gratuita não abarca apenas o fornecimento dos serviços educacionais, mas também o oferecimento de instrumentos para que todos os cidadãos brasileiros tenham acesso, com igualdade de condições, a esse direito constitucionalmente assegurado
- Recentemente entrou em vigor a Lei 13.146/15.

- Estatuto da Pessoa com Deficiência -, garantindo a inclusão da pessoa com deficiência, definindo e assegurando a eliminação de barreiras no transporte público, objetivando a garantia do acesso às pessoas com deficiência.

- No caso em análise, diante de todos os diplomas legais acima mencionados e considerando a incontroversa interrupção do transporte escolar - sob o fundamento central de ausência de condições financeiras do ente em promovê-lo -,
clarividente a regularidade da intervenção do Judiciário na presente demanda, devendo a condenação do requerido ser mantida, notadamente porque resta claro que o Poder Público não pode deixar de garantir aos infantes, portadores de deficiência, o transporte escolar adequado, sob pena de caracterizar oferta irregular de ensino.

-
No tocante à multa cominatória, não há qualquer óbice a sua fixação em desfavor do Poder Público em ações cominatórias de obrigação de fazer, desde que em valor razoável, sendo tal meio coercitivo necessário para constranger o ente público requerido a cumprir a providência determinada pelo Judiciário, sob pena de ineficácia da medida, sendo pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores nesse sentido.

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10000205134497001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 29/10/2020, Câmaras Cíveis/8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 3/11/2020). [Destaquei]

Em outras palavras, apenas alegar ausência de verbas não é motivo suficiente para absolver ente estatal de dar efetiva concretização ao direito aqui almejado.

Ressalto, outrossim, que, antes da Responsabilidade Fiscal há a Responsabilidade Social, muito mais importante - quer nos direitos hierarquicamente superiores que ampara , quer nas consequências legais àqueles que a desrespeitam; de forma que
,
a
crise

financeira
deste Estado não deve ser justificativa para o não cumprimento de suas obrigações e deveres constitucionais, em favor da população, sobretudo, em situações como a revelada nestes autos e, em nada altera o inequívoco agir deficiente do Estado na
preservação dos direitos fundamentais, razão pela qual a manutenção da sentença de procedência é medida imperiosa.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021